Tribunal: TJSP
Processo: 2277758-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (projeto, fabricação e montagem de móveis). Ação declaratória de inexistência de débito c.c.cancelamento de protesto c.c. indenização. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência não comprovada.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos;

Ementa:
Prestação de serviços (projeto, fabricação e montagem de móveis). Ação declaratória de inexistência de débito c.c.cancelamento de protesto c.c. indenização. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência não comprovada.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos; ela deve comprovar a situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo. No caso concreto, as rés não demonstraram a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo. Há a alegação de dificuldades financeiras; mas isso, por si só, não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de se provar a insuficiência de recursos para o custeio processual. A existência de ações ajuizadas contra si, e o fato de se encontrarem em recuperação judicial, por si sós, não revelam a condição econômica real das pessoas jurídicas. Aliás, os balanços patrimoniais juntados aos autos estão longe de revelar a propalada hipossuficiência. Ao contrário, revelam vultoso patrimônio. Sintomaticamente, as declarações de ajuste anual do imposto de renda dos sócios apontam patrimônio individual superior a um milhão de Reais e aplicações financeiras resgatáveis de imediato de centenas de milhares de Reais. Ainda sintomaticamente, esta Corte tem reiteradamente indeferido a concessão da gratuidade às rés. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelas rés, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Não demonstrada a propalada hipossuficiência, mantém-se o indeferimento da benesse.
Agravo não provido.